Tribunal: TJSP
Processo: 1002603-83.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
*INDENIZAÇÃO – Dano moral – Inscrição em órgãos de inadimplência por contrato desconhecido – Ação julgada parcialmente procedente em razão da documentação apresentada ser considerada unilateral – Ausência de recurso da ré - Pretensão a majoração do quantum indenizatório – Inadmissibilidade – Hipótese em que comprovado a origem do débito em sede de contrarrazões - Valor arbitrado mantido

Ementa:
*INDENIZAÇÃO – Dano moral – Inscrição em órgãos de inadimplência por contrato desconhecido – Ação julgada parcialmente procedente em razão da documentação apresentada ser considerada unilateral – Ausência de recurso da ré - Pretensão a majoração do quantum indenizatório – Inadmissibilidade – Hipótese em que comprovado a origem do débito em sede de contrarrazões - Valor arbitrado mantido assim como o percentual da verba honorária - Recurso não provido.*